Tribunal: TJPA
Processo: 0002950-78.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002950-78.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIS FELIPE ALMEIDA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DECISÃO CONDENATÓRIA –
ANÁLISE PRÉVIA,
“EX OFFICIO
”, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PENA FIXADA EM 05 MESES DE DETENÇÃO.MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. PRESCRIÇÃO EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP). PRAZO PELA METADE (ART. 115 DO CP). DECURSO DE LAPSO SUPERIOR A 02 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (10/07/2020) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (01/12/2022). PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA. PUNIBILIDADE EXTINTA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – UNÂNIME.

I - Depreende-se do acervo, em face da quantidade de pena aplicada, aliado ao fato do recorrente, a época dos fatos, ser menor de 21 anos (ID 13005589-Pag. 15), a possibilidade da extinção da punibilidade pela prescrição.
Na espécie, observou-se que o recorrido foi condenado a pena de
05 meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129,
§ 9º
, c/c art. 71 todos do CP, com a aplicação do artigo 77 do CP. Segundo as regras do art. 109, IV, CPB, prescreve em três (3) anos, sendo o prazo contado pela metade devido o recorrente ter sido menor de 21 anos na data dos fatos (art. 115 do CP). Portanto, c
onstatado que entre a data de recebimento da denúncia
(10/07/2020)
, e a publicação da sentença condenatória
(01/12/2022),
transcorreu lapso temporal superior ao interstício prescricional (01 ano e 06 meses) determinado pela sanção corporal aplicada, necessário reconhecer a prescrição retroativa.

II - Diante do exposto, de rigor
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, VI, art.110, § 1º, 114, II, e 115, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção da punibilidade na modalidade retroativa, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUIS FELIPE ALMEIDA COSTA,
irresignado com a r. sentença que o condenou
à pena de 05 (cinco) meses de detenção pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9° do Código Penal Brasileiro.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA.

Em suas razões, a Defesa pugnou que em face da dinâmica dos fatos, que o recorrente fosse
absolvido por insuficiência probatória. Noutro ponto, asseverou que a pena base fosse reconduzida ao patamar mínimo.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau (ID
13005676).

Nesta Superior Instância o
Custos Legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação (id 13228078).

A revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação de
LUIS FELIPE ALMEIDA COSTA,
inconformado com a decisão prolatado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA.

Narram os autos, que no dia 24/11/2019, por volta de 10:00, a vítima foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, ora acusado. Relata que o acusado teve um histórico agressivo durante o relacionamento, no dia dos fatos, a vítima estava em sua residência, sozinha, momento em que o acusado invadiu o local em posse de uma faca dizendo que iria matá-la, passando então a agredi-la com socos em sua cabeça e desferiu vassouradas nela.

Na espécie,
o recorrente foi processado, julgado e condenado
à pena de 05 (cinco) meses de detenção pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9° do Código Penal Brasileiro.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

A prescrição da pretensão punitiva estatal, nas palavras de Luiz Regis Prado, corresponde
"à perda do direito de punir pela inércia do Estado, que não o exercitou dentro do lapso temporal previamente fixado"
(Comentários ao Código Penal. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 455).

O
Art. 112, inciso I, do CPB, assim dispõe:

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I- Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

Na espécie, em face da quantidade de pena aplicada, aliado ao fato do recorrente, a época dos fatos, ser menor de 21 anos (ID 13005589 – pag.15), observou-se a possibilidade da extinção da punibilidade pela prescrição. Vale anoitar, que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e deve ser decretada a qualquer tempo, sobrepondo-se a qualquer outra questão e precede ao mérito da própria ação penal.

De fato, necessário aferir que no caso da prescrição da pretensão punitiva retroativa, que se trata de uma modalidade de prescrição calculada pela pena concretamente fixada na sentença condenatória, desde que haja trânsito em julgado para a acusação ou desde que negado provimento ao seu recurso. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Com efeito, com supedâneo no referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 146, determinando que:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”, tal como ocorreu no caso dos autos.

Na oportunidade, Guilherme de Souza Nucci explica que a prescrição retroativa é “a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória” (Curso de Direito Penal. Parte geral. Vol. 01, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1.307).

Na espécie, observou-se que o recorrido foi condenado a pena de
05 meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129,
§ 9º
, c/c art. 71 todos do CP, com a aplicação do artigo 77 do CP. Segundo as regras do art. 109, IV, CPB, prescreve em três (3) anos. Portanto, c
onstatado que entre a data de recebimento da denúncia 10/07/2020, e a publicação da sentença condenatória recorrível (01/12/2022), transcorreu lapso temporal superior ao interstício prescricional determinado pela sanção corporal aplicada, ou seja 01 ano e 06 meses, sendo necessário reconhecer a prescrição retroativa.

Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, restando desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Diante do exposto, de rigor
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE LUIS FELIPE ALMEIDA COSTA, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, VI, art.110, § 1º, 114, II, e 115, todos do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023